Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701028-50.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FREDERICO CESAR SOARES BERTOLDI EMBARGADO: JAQUELINE MARCAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelado contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado por ser verificada a deserção. Alega o embargante que houve omissão na referida decisão quanto a ausência de arbitramento dos honorários advocatícios, tendo em vista que houve apresentação de contrarrazões ID 22801947. Por sua vez requer que seja corrigida a referida decisão com a condenação da embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e entendimento jurisprudencial. Decido. Quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais, verifica-se que revendo os autos houve apresentação de contestação e de contrarrazões (ID 22801892 e 22801947), o que caracteriza a atuação do advogado do embargante. Ainda vale ressaltar que, mesmo que a parte não estivesse acompanhada de advogado na fase inicial do processo, a apresentação de contrarrazões por advogado constituído somente na fase recursal implica o pagamento de honorários advocatícios no caso de sucumbência. Dessa forma acolho os embargos, para diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condenar a embargada/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito